Tribunal: TJES
Processo: 5019967-08.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019967-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME
RECORRIDO: GEOVANA DE PALMA LIMA MOREIRA DE ASSIS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5019967-08.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA – ME

EMBARGADA: GEOVANA DE PALMA LIMA MOREIRA DE ASSIS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO NA ANÁLISE DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MATERIAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. REFORMA APENAS A FIM DE RETIFICAR O NOME DA EMPRESA CONDENADA.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 11229166) opostos pel
a
embargante/rec
orrente
em face de acórdão que conheceu d
o
s
recurso
s
inominado
s
interposto
s, negou provimento ao recurso da ré,
e
conferiu parcial provimento ao recurso da autora.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos
no Id. 11576207.

Os embargos possuem a finalidade de sanar omissões e de corrigir erro material. A primeira, vez que o v. arresto teria deixado de analisar pontos levantados pelo embargante acerca dos danos materiais e morais. Já o segundo, por condenar empresa estranha à lide ao pagamento custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Relativament
e à análise dos danos materiais e morais
,
reputo que as razões adotadas por esta c. Turma consignam os elementos norteadores do
decisium
embargado e não deixa
m
dúvidas quanto ao posicionamento adotado.

Examinemos:

Ademais,
quanto à ausência de comunicação prévia de possível defeito à revenda dentro ou fora do prazo de garantia
,
cumpre destacar que o fornecedor pode ser responsabilizado por vícios ocultos em produtos mesmo fora do prazo de garantia
,
desde que o problema não tenha sido causado pelo uso inadequado do consumidor, que é o caso dos autos
.
(
grifo nosso
)

[...
]

Conforme bem colocado pelo juízo sentenciante,
não é crível que o fundo de um veículo comprado em agosto/2023 tenha se deteriorado tão rapidamente a ponto de abrir um buraco, após 03 meses de uso, conforme comprovado por fotos acostadas aos autos
(Id. 9190695).
(
grifo nosso
)

Cumpre destacar que
a autora foi informada que o veículo estava em perfeitas condições
, não sendo informada acerca do defeito no automóvel, o que demonstra que a parte contrária agiu em desacordo com a boa-fé que rege os contratos de natureza civil, conforme previsto no Artigo 422 do CC.
(
grifo nosso
)

Inclusive, insta consignar que
a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
,
ao não apresentar nos autos o comprovante de inspeção do veículo que demonstraria as boas condições do bem no momento da venda.
(
grifo nosso
)

Assim,
a ré falhou em demonstrar a tese de que o defeito percebido foi causado pela parte autora
,
uma vez que os danos foram percebidos logo após a compra
, sendo que a Recorrente tinha o dever de entregar o bem nas condições adequadas ao informado para a consumidora.
(
grifo nosso
)

[...
]

Quanto à restituição por danos morais, em que pese o entendimento do r. Juízo primevo,
embora não se desconheça jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço
,
não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo
,
decorrente de excesso na falha na prestação de serviço
e a
tentativa da empresa de se esquivar de sua responsabilidade
,
além de não sanar o problema em seu produto defeituoso
, motivo em que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.
(
grifo nosso
)

Acresço que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos e a cada um dos argumentos brandidos pelas partes em prol de suas teses jurídicas, apenas aqueles que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada pelo acórdão (art. 489, §1º, IV, CPC/15).

Caso queira discutir eventual
erro in judicando
, a embargante deve se valer da via recursal adequada.

J
á sobre
o erro material
,
de fato, houve incorreção quanto à empresa condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência. Passo então a sanar o
error in procedendo
acima delineado.

Portanto, onde se lê:

CONDENO a recorrente, PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Leia-se:

CONDENO
a recorrente, W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA – ME, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Ainda, tenho que a
litigância de má-fé
se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo.

Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pela parte Recorrente não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses.

Desse modo, entendo incabível a aplicação da multa correspondente.

Outrossim, entendo que a embargante exerceu, de forma regular, seu direito constitucional de ampla defesa, apresentando embargos declaratórios com o fim de sanar suposto
s
vício
s
de omissão
e erro material
do julgado, de modo que não reputo adequado aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, neste caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos
e
lhes
CONFIRO PARCIAL
ACOLHIMENTO
,
apenas
a fim de
corrigir erro material relativo ao nome da empresa condenada.

F
icam mantidos os demais termos do v. acórdão atacado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)